Tribunal: TJES
Processo: 5002360-48.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002360-48.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: RENATO MOTA VELLO
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO n.

5002360-48.2020.
8.08.0024

RECORRENTE (S):

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
.

RECORRIDO (S): RENATO MOTA VELLO

RELATOR: O SR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Recorrente
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
.
em face da sentença (ID nº
5522922
) que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar os requeridos CASA VALDUGA VINHOS FINOS LTDA E FACEBOOK ONLINE BRASIL LTDA a pagar solidariamente à parte autora a quantia de R$ 242,25 (duzentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos) ao Recorrido.

Nos termos do recurso interposto pelo Recorrente
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
.
, ressaltou que a sentença merece ser reformada pois não foi a responsável pela venda do produto mencionado na inicial, não participando da relação direta de consumo, sendo de responsabilidade do primeiro requerido CASA VALDUGA VINHOS FINOS LTDA, este sim o vendedor dos produtos não entregues. Requer o recebimento do Recurso no efeito suspensivo e que o mesmo seja conhecido para reformar a sentença de piso.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido (ID nº 7566742), pugnando pela manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

MÉRITO.

Verifico que a parte Recorrente requereu o recebimento do recurso em seu duplo efeito.

Dispõe o art. 43, da Lei 9099/95, que os recursos serão recebidos apenas do efeito devolutivo, com a possibilidade do deferimento do efeito suspensivo quando há risco de dano irreparável para a parte, providência que, por óbvio, também depende da relevância da argumentação exposta no recurso.

No caso em tela, verifico que houve apenas o pedido genérico de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, sem a demonstração dos requisitos necessários para o deferimento da medida, quais seja, a relevância da argumentação e o perigo de dano.

Nesse sentido, rejeito o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Evidencia-se, no caso vertente, típica relação de consumo entre o Recorrente e Recorrido. Isso pois, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, as partes enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor descritos nos referidos dispositivos legais. Assim, aplicam-se os preceitos da ordem consumerista ao caso dos autos, especialmente seu art. 14, corroborando a tese de incidência da responsabilidade objetiva ao caso:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.

N
esses casos, a configuração do dever reparatório, independe da comprovação de dolo ou culpa na conduta do fornecedor, apenas podendo isentar-se da responsabilidade se for demonstrada alguma das hipóteses de excludentes da obrigação de indenizar, estampadas no § 3º do art. 14 da Lei Consumerista, sendo
i)
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
ii)
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido, verifica-se correta a inversão do ônus da prova, nos termos de seu artigo 6º, inciso VIII, ante a verossimilhança das alegações da autora, bem como sua hipossuficiência econômica e jurídica face a empresa, que não demostrou qualquer comprovação de que a parte recorrida concorreu para o evento danoso descrito na exordial.

A recorrente alega, diante do exposto, que
não houve falha na prestação de serviço, muito pelo contrário. Alegou ainda não ser a responsável pela venda do produto adquirido pelo Recorrido, e que o fornecimento de qualquer informação das mercadorias é de inteira responsabilidade do primeiro requerido.

Porém,
a Recorrente não apresentou nenhuma prova robusta sobre fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, II do CPC, razão porque a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

Assim, não há como se falar em inexistência de responsabilidade da recorrente, i
sso pois, não comprovou,
que a parte Recorrida deu azo aos problemas alhures mencionados, repise-se.

Calha transcrever as lúcidas palavras do Magistrado prolator da sentença objurgada, senão vejamos:

(...)

Analisando detidamente os autos verifico que o autor adquiriu, na data de 21/06/2020, os vinhos MAQUIS CABERNET FRANC, MAQUIS CARMÉNÈRE, CLEARWATER COVE PINOT NOIR e CABEÇA DE TOIRO RESERVA, no valor total de R$ 242,25 (duzentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), conforme comprovante anexado ao ID nº 4333334, por meio de divulgação da primeira requerida na rede social INSTAGRAM, administrada pelo ora demandado Facebook.

A primeira requerida informa que não tinha os produtos para entrega, no entanto, em diversas oportunidades buscou solucionar a questão administrativamente, inclusive junto ao PROCON, o que foi negado pelo autor (ID nº 5053567).

Estamos diante de típico caso em que o produto é vendido, porém não entregue. Se o fornecedor oferece o produto deve ele arcar com a responsabilidade da entrega no prazo estipulado, sendo incabível a atribuição da responsabilidade à pandemia do novo Coronavírus. Além do mais, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Assim, sem maiores delongas, é pertinente que o autor seja restituído pelo valor pago, ou seja, R$ 242,25 (duzentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), na forma simples, eis que não houve violação à boa fé objetiva para se aplicar o recente entendimento do STJ (EAREsp 676.608).

Nada mais restando a decidir, passo à conclusão.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. CONDENO os requeridos (CASA VALDUGA VINHOS FINOS LTDA e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA), solidariamente, a pagarem ao autor (RENATO MOTA VELLO) a importância de R$ 242,25 (duzentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso.

(...)

Assim,
correta a sentença que condenou a recorrente a reparar os danos suportados pelo
recorrido. Nesse sentido a jurisprudência, senão vejamos:

CONSUMIDOR E CIVIL. RESERVA ON LINE DE HOSPEDAGEM - INTERMEDIADORA - LEGITIMIDADE PASSIVA. HOSPEDAGEM CANCELADA NA DATA DA CHEGADA - SERVIÇO DEFEITUOSO - DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO. 1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça. 2. Os participantes da cadeia de consumo têm responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC. 3. A atuação da empresa ré na intermediação da reserva on line de hospedagens no país e no exterior, disponibilizando espaço virtual ao hotel prestador de serviços e aproximando este dos tomadores do serviço, coloca-a na condição jurídica de solidária e responsável pela reparação de danos decorrentes na falha da prestação de serviços. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. 4. Nos termos do art. 186 do Código Civil "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". (...) 7). Assim, inobstante a ausência de recurso pelo réu, este valor deve ser abatido da quantia ora arbitrada a título de danos morais, com o objetivo de que não haja enriquecimento sem causa. 12. Assim, do valor ora majorado a título de danos morais, deve ser abatida a quantia de R$ 558,63, totalizando a indenização de R$ 3.441,37. 13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO Para reformar parcialmente a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.441,37, permanecendo inalterados os demais termos do decidido na origem. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 15. Nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido. (07027727020218070006, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, não há que se falar em excludente de responsabilidade, uma vez que,

conforme alhures mencionado, fazendo parte da cadeia consumerista sua responsabilidade é solidária e objetiva (arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º, ambos do CDC), repise-se.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
N
EGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

*

*

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.